Tribunal: STJ
Processo: 1007381-15.2017.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2047766 - SP (2022/0000897-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVADO
: BWB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS
LTDA
OUTRO NOME
: BW FOODS BRASIL COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
INTERES.
: NYK DO BRASIL TRANSPORTE MARITIMO LTDA
OUTRO NOME
: NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48439785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: c8dd3de3-9f8e-4771-8790-b1909d90a71c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: c8dd3de3-9f8e-4771-8790-b1909d90a71c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2047766 - SP (2022/0000897-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVADO
: BWB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS
LTDA
OUTRO NOME
: BW FOODS BRASIL COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
INTERES.
: NYK DO BRASIL TRANSPORTE MARITIMO LTDA
OUTRO NOME
: NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 895-910) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante refuta a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, alegando que o pleito no recurso especial é "de requalificação de um elemento da
causa descrito no acórdão para constatar se ele representa ou não um fundamento da
declarada" (fl. 898).
supressio
Reitera argumentos do especial.
Afirma que foi demonstrado o dissídio jurisprudencial e que não é
necessária a indicação do dispositivo legal, bastando demonstrar a divergência por
meio do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Foi apresentada impugnação (fls. 914-922), requerendo a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 e a majoração dos honorários
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 883-
886):
Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por NIPPON YUSEN
KABUSHIKI KAISHA, contra decisão que inadmitiu o recurso especial (fls.
821-823), porque não foi demonstrada a ofensa aos dispositivos legais
invocados, tampouco a divergência jurisprudencial, e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 571):
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SOBRESTADIA -
DEMURRAGE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA PARA
REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NOVA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS - RECURSO - ELEMENTOS CONFIGURADORES DA
RESPONSABILIDADE
DO
CONSIGNATÁRIO
DA
CARGA
-
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - DOCUMENTO NÃO
REPUTADO NOVO, MAS ESSENCIAL À INTERPRETAÇÃO EM
RAZÃO DA NEGAÇÃO DA APELANTE - VALOR PRETENDIDO
EXORBITANTE - MODALIDADE ESPECIFICA DA SUPRESSIO -
DESCOMPASSO ENTRE O VALOR DO FRETE E AQUELE DA
SOBRESTADIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 729-734).
Nas razões do recurso especial (fls. 621-670), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou dissídio
jurisprudencial e ofensa aos arts. 113, 187 e 422 do CC/2002, alegando que
o instituto da
foi equivocadamente aplicado ao caso. Argumenta
supressio
que (fls. 629-630):
1) o transporte marítimo de cargas não é uma relação de trato
sucessivo: o presente caso se refere a um único transporte de
mercadoria para a recorrida, não se inserindo em um contexto de uma
prestação de serviço contínua com recíprocas e sucessivas
obrigações;
2) tampouco a
pode ser inserida num contexto de
demurrage
obrigação de trato sucessivo: ela tem caráter indenizatório e incide
diariamente, porém o valor a ser pago apenas se consolida e será
exigível com a devolução, ou seja, ela não deve ser paga diariamente;
3) é da natureza das relações marítimas que o dever de devolução
seja do destinatário (sua obrigação principal quanto ao contêiner),
nada havendo que exija do transportador marítimo qualquer ato de
recuperação da unidade; vale dizer que o transportador não se omite
no dever de retirar a unidade nem de exigi-la, posto que esse dever
não existe;
4) a devolução é o principal dever do destinatário em relação ao
contêiner; enquanto não ocorre a devolução, incide a
, não
demurrage
havendo qualquer tolerância do transportador marítimo pois ele não se
omite em exigir seu direito, apenas aguarda que o devedor cumpra
com a obrigação.
São diferenças patentes e poderosas, não dando azo à confusão que
o acórdão fez com o instituto da
. Isto porque, como é
supressio
evidente, a recorrente não abandonou seu direito de receber o
contêiner, tampouco o direito de cobrar – ambas decorrentes de
obrigações nucleares da recorrida para cujo descumprimento não
houve, repita-se, nem tolerância nem abandono.
Nenhuma conduta diversa era exigível da recorrente, visto que a
obrigação de devolução era portável e portável permaneceu, e, ainda,
que o direito de ação foi exercido apenas quatro meses depois da
devolução da unidade – marco inicial do prazo prescricional de cinco
anos.

Suscita também dissídio quanto à data da conversão cambial, apresentando
julgado para defender que deve ser considerado o valor do câmbio na data
do pagamento.
No agravo (fls. 836-850), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 853-860).
É o relatório.
Decido.
A Corte estadual analisou a matéria controvertida nos seguintes termos (fls.
574-576):
O mecanismo aqui desenhado não deixa dúvida, pelos documentos de
fls. 82 e 83 (invoice), constando o nome da requerida-apelante, a
cobrança de sobrestadia correspondendo a 618 dias, praticamente 21
meses, alcançando US$ 165.800,00.
Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, mas não
pode desconsiderar que a demora enseja, por analogia, aplicação do
princípio da
, ainda que haja desídia na consideração da
supressio
excessiva demora para entrega dos cofres de segurança.
Na realidade, o armador calcula perdas e danos e lucros cessantes,
contingenciando o tempo de não utilização do cofre para cobrança
como se estivesse na posse do referido contêiner.
Também não se prestigia a tese recursal de redução do valor para R$
6.360,99, já que o preço trazido do contêiner, de R$ 3.600,00 (fls.
493), não corresponde àquele de 20 ou 40 pés.
Sufraga ainda a recorrente que o limite de sua responsabilidade
alcança US$ 20.000,00, de acordo com o
, porém, a
bill of lading
interpretação colacionada refoge da própria tessitura do termo de
responsabilidade.
[...]
Em pormenores, com riqueza de detalhe, os depoimentos ratificaram,
vindo a corroborar a tese da vinculação da apelante ao conhecimento
de transporte e sua responsabilidade na não devolução no prazo do
respectivo comodato, isto porque foram mais de 600 dias de atraso, o
que não se justifica.
Bem poderia a autora requerer a reintegração ou busca e apreensão
dos cofres, mas preferiu somente em março de 2017 propor a ação,
distante do período escalonado no documento de fls. 83.
Levando em conta todos os fatos aqui narrados e aplicando a teoria da
, reputa-se, a grosso modo, para evitar enriquecimento sem
supressio
causa e o tempo da demora havida, que o justo valor se adstringe a
soma de US$ 50.000,00, tomando o câmbio à data do ajuizamento,
valor aproximado de R$ 3,00, tem-se que a responsabilidade da
requerida atingirá a soma de R$ 150.00,00, valor esse corrigido do
ingresso da ação, computados juros de mora de 1% a. m. da citação,
respondendo a vencida por 3/5 das custas, despesas processuais, a
autora 2/5, verba honorária de 10% em prol do patrono da credora e
de R$ 3.000,00 a favor do causídico da requerida.

No julgamento dos aclaratórios acrescentou-se (fl. 732):
Não compreendeu adequadamente a recorrente aquilo exarado pelo
Órgão Colegiado em razão da
, mas sim da excessiva
supressio
demora para a propositura da ação e com intuito fixado no preço
unilateral de aumentar o valor devido pela embargada.
Não se trata de enriquecimento sem causa, mas de abuso
reconhecidamente existente, cujas decisões pretéritas em nada
afetam, já que a jurisprudência acomodada favorece cobranças
abusivas dos armadores, totalmente dissonante da realidade, até
porque calculadas de forma subjetiva, além do que, se esperou quase
dois anos para cobrar, evidentemente não tinha, até pelo excesso de
cofres espalhados pelos continentes, a necessidade daquele objeto.

O Tribunal
analisou o conjunto fático-probatório dos autos para
a quo
concluir que houve abuso de direito por parte da recorrente, que levou o
valor do débito a quantia desproporcional, razão pela qual aplicou o instituto
da
para reduzir o valor cobrado. Alterar as conclusões da origem
supressio
demandaria nova análise de elementos fáticos, o que é inviável em recurso
especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Referido óbice também impede a análise do especial fundamentado na
alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

Quanto à alegada divergência em relação ao momento da conversão da
moeda, a parte recorrente não indicou o dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF a
impedir o conhecimento do especial. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
2. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, incide a Súmula n. 284/STF" (AgInt no AREsp 1.899.097/SC,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.233.898/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Em que pesem os argumentos da parte, é inafastável a Súmula n. 7 do
STJ.
Foi por meio da análise de vários elementos fáticos que o Tribunal a quo
concluiu pela ocorrência da
. Ao contrário do alegado pela parte recorrente,
supressio
para alterar tal conclusão, não basta a análise dos elementos constantes no acórdão
recorrido, seria necessário avaliar as provas para verificar se houve o abuso
reconhecido pela instância de origem, o que é vedado em recurso especial.
Em relação ao dissídio, é pacífico o entendimento do STJ quanto à
necessidade de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente para o
conhecimento do especial fundamentado na alínea "c". Confiram-se ainda:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PESSOA
JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
CDC.
INAPLICABILIDADE.
2.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. 3.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. 4. DANOS MORAIS.
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 5. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
Incidência da Súmula no 284/STF.
5. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o
necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(REsp n. 1.957.426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
(...)
1. A falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos
recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice
ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da
alínea "c". Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "Mesmo em se tratando
alegado dissídio notório é imprescindível que o recorrente indique a lei
federal com interpretação divergente, sob pena de ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, conforme decidido pela Corte Especial
deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1346588
/DF" (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em
, DJe
18/12/2013
). Precedente.
17/03/2014
Agravo interno improvido do BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL.
(AgInt no AREsp n. 2.480.987/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que ainda não evidenciado o intuito protelatório a ensejar a referida sanção processual.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47739895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: acf5ed6c-693f-4454-8dba-c1ad60ea3856

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.047.766 / SP
Número Registro: 2022/0000897-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073811520178260562
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVANTE : BWB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: BW FOODS BRASIL COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
AGRAVADO
: NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVADO
: BWB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: BW FOODS BRASIL COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
INTERES.
: NYK DO BRASIL TRANSPORTE MARITIMO LTDA
Documento eletrônico VDA48410940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 4afae1db-afd6-483d-bd06-6cdd850dc1c8

OUTRO
NOME
: NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS : MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVADO
: BWB COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: BW FOODS BRASIL COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
INTERES.
: NYK DO BRASIL TRANSPORTE MARITIMO LTDA
OUTRO
NOME
: NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS : MANOEL ROGÉLIO GARCIA - SP175343
DANIEL DE LIMA ANTUNES - SP237484
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 4afae1db-afd6-483d-bd06-6cdd850dc1c8